Tribunal: CARF
Processo: 15553.720176/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15553.720176/2019-11
ACÓRDÃO
1001-003.982 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão no voto por falta de apreciação de argumentos expendidos no
recurso voluntário deve ser sanada pela via dos embargos de declaração.

INOVAÇÃO.
A apreciação de argumentos expendidos inovadoramente no recurso
voluntário não deve ser acolhidos, ressalvado o princípio da verdade
material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e não
acolher os embargos de declaração opostos.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.982 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720176/2019-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte em face do Acórdão
n. 1003-004.286, de 05 de março de 2024, por meio do qual a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção
de Julgamento do CARF assim se manifestou:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário”.

O Acórdão proferido pela 3a TE teve a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2019
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. ECF ENTREGA FORA DO PRAZO LEGAL.
Sujeita-se à multa a transmissão extemporânea da Escrita Contábil Fiscal (ECF).
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF no 2.
Não procede a alegação de ofensa a princípios constitucionais no lançamento da
multa por atraso na entrega da ECF- quando está foi aplicada em conformidade
com a legislação.
Nos termos da Súmula CARF no. 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade
fiscal, diante da verificação da subsunção do fato à hipótese legal válida, proceder
ao lançamento sob pena de responsabilidade funcional”.
Devidamente cientificado da publicação do Acórdão, a Contribuinte opôs embargos
de declaração (e-fls. 174/177), sob o argumento de que houve omissão quanto ao não
pronunciamento sobre o pedido subsidiário de aplicação da penalidade menos severa prevista no
artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35.
Assim, os embargos de declaração foram admitidos apenas para análise da referida
omissão no julgado.
Após os autos retornaram para análise dos embargos, nos limites em que foram
admitidos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.982 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720176/2019-11
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Os Embargos de Declaração têm lugar nos casos em que o Acórdão se mostra
obscuro, omisso ou contraditório.
Examinando o recurso voluntário constatei que realmente dele consta farta
argumentação acerca da matéria sobre a cominação da penalidade prevista no artigo 57 da
Medida Provisória no 2.158-35 em detrimento do artigo 8-A do Decreto Lei no 1.598/77, a qual
não foi tratada no teor do voto condutor da decisão embargada.
Portanto os embargos devem ser conhecidos.
Com o conhecimento dos embargos, reabre-se a apreciação da matéria,
relativamente ao item embargado, em toda a sua extensão.
Assim, passo ao exame do recurso voluntário e constato que os argumentos
expendidos em sede recursal não foram oferecidos em sede de defesa, motivo por que também
não foram apreciados em sede de julgamento de 1° grau.
Houve, portanto, inovação de argumentos em sede de recurso voluntário.
Tal situação provoca sempre reflexão acerca dos efeitos de não apreciar os
argumentos inovadores, diante do escopo do processo administrativo fiscal que se reflete na
verdade material, que se caracteriza pela avaliação objetiva da qualidade e legalidade do
lançamento e da constatação efetiva da existência do fato gerador.
Desta feita, torna-se inadmissível em grau de recurso, modificar a decisão de
primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa, e que, por óbvio,
sequer foram discutidos na origem, assim, tal matéria não pode ser acolhida em face da manifesta
preclusão processual.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em conhecer e não acolher os embargos de declaração
opostos.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.982 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15553.720176/2019-11
4
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 191
DF CARF MF
Original